Tribunal: TJDFT
Processo: 0739765-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739765-98.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE EMBARGADO: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência dos embargos de declaração de ID: 27829870, formulado por JORGE LUIZ DE MOURA ANDRADE (ID: 28559035). Certifique-se o trânsito em julgado. Baixem os autos à origem. I. Brasília, 21 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador